Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REPOSIÇÃO DETERMINADA PELA JUSTIÇA. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DO COMANDO DA DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 531 DO STJ.
I – Valores pagos indevidamente a servidor público, em razão de erro exclusivamente imputável à Administração, não devem ser restituídos ao erário, haja vista a natureza de verba alimentar, especialmente recebida de boa-fé. Julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1244182/PB (Tema 531).
II – Apelação e remessa necessária desprovidas.